Tribunal: TJSP
Processo: 2298549-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a realização de assembleia geral extraordinária convocada para deliberar sobre ata da Comissão Eleitoral e dar continuidade ao processo eleitoral em associação civil. Agravante sustenta que a suspensão gera instabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a realização de assembleia geral extraordinária convocada para deliberar sobre ata da Comissão Eleitoral e dar continuidade ao processo eleitoral em associação civil. Agravante sustenta que a suspensão gera instabilidade administrativa, impede solução de impugnações de chapas e prolonga crise institucional, requerendo autorização para imediata realização da assembleia. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para revogar decisão que suspendeu assembleia geral extraordinária, diante da alegação de necessidade de continuidade do processo eleitoral para evitar vácuo de poder e periculum in mora inverso. III. Razões de decidir. 3. Constatada a existência de outras ações paralelas envolvendo disputa associativa e sentença anterior que determinou manutenção de diretores interinos até realização de eleições regulares, não se verifica perigo de dano maior além do já reconhecido. 4. A suspensão da assembleia não compromete a execução das medidas determinadas na sentença anterior, tampouco justifica urgência para nova convocação, diante do contexto de litígios e instabilidade. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido.